Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. PEDIDO COMINATÓRIO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI No 14.454/2022. TRATAMENTO OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferidas nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido para determinar a cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico por meio de medicamento off label.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o correto parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência e a possibilidade de tratamento médico por medicamento off label, ainda que não previsto no rol de procedimentos da ANS.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa em demandas de fornecimento de medicamentos de uso contínuo é indicado de forma estimativa, haja vista se tratar de pedido cominatório. Consequentemente, consubstanciado no §8o, do art. 85, do CPC, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, tendo em vista o valor inestimável ou irrisório da causa.
4. A Lei no 9.656/1998 não exclui o fornecimento de fármaco ou tratamento off label das exigências mínimas de cobertura dos planos de saúde. O art. 17, parágrafo único, I, ‘c’, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não veda, mas prevê a possibilidade de cláusula de exclusão de tratamento experimental e descreve como tal o uso de fármaco off label.
5. O uso do fármaco off label é aquele prescrito para uma determinada finalidade não especificada na bula registrada na ANVISA, mas para o qual a comunidade médica especializada reconhece a sua eficácia.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso da Autora conhecido e não provido. Recurso do Réu parcialmente provido.
Tese de julgamento: Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar". Assim, atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.